Tribunal: STF
Processo: HC 106833
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM CONCEDIDA. 


I - A ausência de intimação do advogado constituído pelo paciente para o oferecimento de contrarrazões ao recurso especial interposto importa violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 




II - Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura clausulado.